Tribunal: STF
Processo: ARE 1316159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE DADA A APOSENTADORIA DA SERVIDORA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. ESTATUTO DOS SERVI DORES PÚBLICOS. PREVISÃO. NORMAS AUTO-APLICÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO. 
    1 . É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
    2 . Da redação ostentada pelo Estatuto dos Servidores Públicos depreende-se que a norma de regência do adicional por tempo de serviço é auto-aplicável, não sujeita, a sua execução, a nenhuma outra regra. Isso porque contém elementos suficientes para a sua concessão, sem necessidade de regulamentação, consubstanciando-se como verdadeira norma jurídica de aplicabilidade direta e imediata, e não indireta e de eficácia limitada, como pretende fazer incutir o agravante.
    3 . No que concerne ao alegado impacto financeiro que poderia causar o pagamento a ser feito à apelada, não comprova o apelante o potencial colapso financeiro capaz de inviabilzar a consecução do interese público primário e, consequentemente, gerar grave lesão à economia pública municipal.
    4 . Por fim, não há o que retocar na sentença, relativamente aos consectários legais, devidamente fixados consoante a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, e à verba de sucumbência, cujo percentual fixado na sentença deverá incidir ao tempo da liquidação, nos termos do art. 8 5 , § 4 º , inciso I I do Código de Processo Civil .
    5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária .
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente